Tribunal: STF
Processo: HC 74866
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - HOMICÍDIO CULPOSO - ALEGADA
   INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - DELITO PRATICADO POR MILITAR
   QUE HAVIA ABANDONADO POSTO DE SERVIÇO - INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º,
   II, "C", DO CÓDIGO PENAL MILITAR - DECRETO-LEI Nº 1.001/69 -
   CRIME MILITAR PLENAMENTE CONFIGURADO - PEDIDO INDEFERIDO.